Tribunal: TJES
Processo: 5009669-43.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009669-43.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RONALD PEIXOTO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COBRANÇA DECLARADA NULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidores visando à declaração de nulidade de cobrança oriunda de suposta irregularidade apurada em medidor de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento de danos morais em razão do corte no fornecimento de energia sem observância do devido processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do TOI sem a presença do consumidor e sem observância dos procedimentos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL torna inválida a cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor; (ii) estabelecer se o corte de energia elétrica realizado sem prévia notificação ao consumidor enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige a observância de uma série de procedimentos para a caracterização de irregularidade no consumo de energia elétrica, incluindo a lavratura do TOI com ciência do consumidor, a preservação do equipamento retirado, o direito à perícia técnica e a notificação prévia quanto à análise do medidor.

A ausência de comprovação de notificação dos consumidores sobre a realização da inspeção e da posterior avaliação técnica do medidor compromete a validade da cobrança, por configurar apuração unilateral, sem garantia do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é imprescindível a instauração de prévio procedimento administrativo que assegure ao consumidor o direito de se manifestar, sob pena de nulidade da cobrança (AgInt no REsp 1.953.986/PA; AgInt no AREsp 1926879/ES).

O corte do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia e baseado em cobrança nula configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando danos morais presumidos (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada (AgInt no REsp 1.797.271/RS).

Mostra-se acertada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor, diante das circunstâncias do caso, especialmente a idade avançada de uma das consumidoras e os transtornos causados pelo corte indevido de energia.

Justifica-se a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme §11 do art. 85 do CPC, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar estritamente os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sob pena de nulidade da cobrança por suposto consumo não registrado.

A ausência de notificação do consumidor sobre a inspeção e análise técnica do medidor caracteriza apuração unilateral e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, enseja reparação por danos morais in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1926879/ES, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2019, DJe 03.06.2019; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.12.2018, DJe 10.05.2019 (repetitivo); TJES, ApCiv 038180022071, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 26.04.2022; TJES, ApCiv 042180010185, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 18.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

E
minentes pares.

Relembro que os apelados
RONALD PEIXOTO DE SOUZA E REGINA MARIA
PEIXOTO
ingressaram com a presente demanda visando restabelecimento do corte de energia de sua unidade consumidora, bem como questionar os débitos apontados pela concessionária apelante, após a troca do medidor de energia elétrica por prepostos desta.

Segundo alegam os recorridos, em 01/10/2022, às 13h15min, segundo consta do TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO nº 4011491, foi realizada uma inspeção “aleatória” (preenchido pelo agente da ré), sendo efetuada a substituição de medidor para manutenção (contendo no campo da NS também preenchido de forma “aleatória”), tendo o agente da ré, unilateralmente, sem a presença dos autores ou qualquer morador do condomínio.

Aduzem que não receberam comunicação ou informação por parte da EDP acerca de possível ocorrência de indício de irregularidade na energia de sua casa, tampouco foram acionados pelos funcionários da EDP durante a visita realizada no dia 01/10/2022, não tendo apresentado qualquer justificativa ou motivação em relação a realização daquela ocorrência.

Relatam, ainda, que no dia 13/04/2023, sem que houvesse qualquer tipo de notificação acerca da reclamação administrativa efetivada, a concessionária, desligou a energia da unidade consumidora, deixando a segunda autora, idosa com 74 anos, sem condições de permanecer no imóvel, tendo que se mudar temporariamente para a casa dos filhos, além de sofrer grande constrangimento perante os vizinhos em razão do ato da concessionária.

A sentença apelada consignou que a vistoria realizada na unidade de consumo dos autores não observou a normativa da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois consta no TOI que a visita técnica não fora acompanhada no momento da inspeção. Nesses termos, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para declarar a nulidade da cobrança descrita na inicial, representada pelo cálculo de consumo irregular acostado e condenar a concessionária apelante ao pagamento de danos morais arbitrados R$ 5.000,00 para cada um dos autores.

O eminente Relator, conforme vem sustentando em situações semelhantes, considerou que as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção. Nesses termos, deu provimento ao apelo interposto pela concessionária apelante e reformou a sentença recorrida para julgar improcedentes as pretensões autorais.

Com a devida vênia ao eminente Relator,
destaca-se que
a
concessionária
apelante sustenta ter
segui
do
as diretrizes da
R
esolução nº
41
4/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
bem como que
a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
.

Nos termos do artigo 129 da citada Resolução,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1
º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

[...]

§4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7
º
Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.
[...]

Embora a dicção da resolução seja clara e objetiva quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, não consta dos autos qualquer prova da comunicação por escrito direcionada aos recorridos (§7º do artigo 129 da Resolução
41
4/2010
da ANEEL) com a finalidade de cientificá-l
o
s
do
local, data e hora da realização da avaliação técnica realizada por parte da concessionária.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

No tocante à validade da apuração da denominada recuperação de consumo com lastro na constatação de fraude do medidor dos apelados, conforme registrado, no momento da inspeção técnica e correção da alegada irregularidade os consumidores/apelados não se faziam presentes e não houve comprovação de envio de qualquer correspondência aos mesmos para cientificá-los da data de realização da análise técnica do medidor em laboratório.

A despeito de tais fato
s,
foi enviado
Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular
enviado para
o
s
ora apelad
o
s.

No entanto, para se apurar o valor devido com vistas à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Sobre o tema, a
citada
Resolução, especificamente em seu art.129, prevê que
“na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”
. Portanto, uma vez constatada a
suposta
irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de
serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório.

Não é demais reforçar, portanto, que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

A despeito da necessidade de adoção de tal conduta, a concessionária apelante realizou todo o procedimento
in loco
sem qualquer notificação dos apelados, ou seja, à revelia destes e sem observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Como dito, os apelad
o
s
não foram notificados para presenciar a inspeção; não tiveram a oportunidade de indicar um representante e não fo
ram
notificados pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, além de somente ter tomado ciência do TOI e dos valores apurados após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.

No caso em análise resta claro o cerceamento à defesa do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade
(
STJ - AgInt no AREsp: 1926879 ES 2021/0197969-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)
.

Com base no
REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte Estadual consolidou seu entendimento pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

N
esse
sentido
:
TJES, Classe: Apelação Cível, 038180022071, Relator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022

TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000847, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021.

Portanto, não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o

ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado
.

Quanto ao dano moral, acertada a sentença proferida, uma vez que
tendo havido o corte no fornecimento de energia elétrica
a jurisprudência pátria entende que “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Assim, firme nas razões expostas e com a devida vênia ao eminente Relator, apresento a presente divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, a fim de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida.

E, na
forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majorar os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Rogo vênia ao em. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy e acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

AUTOS DO PROCESSO Nº
5009669-43.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR:
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy

V O T O

Eminentes Pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC.

O eminente Relator,
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, deu provimento ao recurso de apelação interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., para reformar a sentença por meio da qual o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado pelos apelados, para declarar a nulidade do débito gerado em decorrência da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - n. 4011491, bem como para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobreveio, contudo, divergência inaugurada pelo eminente
Des. Sérgio Ricardo de Souza
, alicerçado no argumento de que “
no tocante à validade da apuração da denominada recuperação de consumo com lastro na constatação de fraude do medidor dos apelados, conforme registrado, no momento da inspeção técnica e correção da alegada irregularidade os consumidores/apelados não se faziam presentes e não houve comprovação de envio de qualquer correspondência aos mesmos para cientificá-los da data de realização da análise técnica do medidor em laboratório
”, conclusão sufragada pelo Des. Carlos Simões Fonseca e pela Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada no voto divergente.

Quanto à declaração de nulidade do TOI n. 4011491 e da dívida dele decorrente, em que pese o esforço argumentativo da apelante, verifica-se que
a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica se deu em
afronta aos artigos 590, 591 e 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2010 da ANEEL
, que exige a observância de procedimento, em contraditório, que abranja (i) a presença do consumidor no ato de emissão do TOI ou a prova de sua recusa a assinar; bem como (ii) a oportunidade de requerer perícia técnica no medidor, além de (iii) sua prévia comunicação a respeito da inspeção técnica, a fim de que possa exercer seu legítimo direito ao contraditório e à defesa (art. 5º, LV, da CF),
in litteris
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Para além disso, ao compulsar os autos, verifica-se que após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a apelante
não convocou o consumidor, de forma adequada para participar de perícia administrativa
, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao
art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

Isso porque, embora o “
comunicado de substituição do medidor
” (id. 10869687) indique que análise em laboratório ocorreria em 16.11.2022 e tenha sido sustentado na contestação que os apelados foram cientificados acerca da dita análise, o que seria comprovado pelos avisos de recebimento - AR ́s - que constam dos ids. 10869668 e 10869669, depreende-se que a data que consta do “relatório de avaliação técnica” é a de 24.11.2022, não havendo qualquer elemento capaz de denotar que o consumidor fora previamente notificado para comparecer à sede da apelante na referida data.

Daí porque comungo do entendimento delineado no voto divergente, no sentido de que “
resta claro o cerceamento à defesa do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade
”.

Por fim, quanto à indenização por danos morais, fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já tive oportunidade de me manifestar no sentido de que à luz do firme entendimento jurisprudencial desta Corte, a interrupção do fornecimento de energia elétrica -
serviço essencial e de prestação contínua (art. 22, do CDC)
- gera danos morais
in re ipsa
, valendo conferir, por todos,
TJES, Classe: Apelação Cível n. 0003393-43.2020.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 15.12.2023.

Posto isso, pedindo vênia ao eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
acompanho a divergência
inaugurada pelo eminente
Des. Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do evento 10869711, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital – que, na “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais,
repetição de indébito e
pedido liminar
” movida por
RONALD PEIXOTO DE SOUZA E REGINA MARIA FERREIRA PEIXOTO
em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/18 do evento 10869713, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
Muito embora o titular da unidade consumidora tenha se ausentado no momento da lavratura do termo, em observância a regulamentação vigente, uma cópia do TOI foi enviada através de modalidade que permite a comprovação do recebimento (correspondência via correio)
” (fl. 10);
(II)
“
a partir do envio da cópia do TOI, foi conferida aos apelados não só a oportunidade de requisitar a perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico, como também acompanhar a avaliação técnica do equipamento no laboratório da demandante, porém não houve qualquer solicitação por parte dela - ou de seu representante - que foi cientificada de que a análise seria realizada no laboratório da EDP, a qual estava pré-agendada para 16/11/2022
” (fl. 10);
(I
II
)
“
a responsabilidade pelas irregularidades encontradas nos equipamentos de medição é do titular da unidade consumidora por força imperativa do que foi estabelecido pelo texto normativo, razão pela qual o procedimento de inspeção somente apura a existência ou não de irregularidade, não sendo apurado sua autoria
” (fl. 11);
(
I
V)
“
durante o período de cobrança, após a inspeção e regularização realizada no equipamento de medição, houve inequívoco aumento no consumo registrado, o que corrobora com as irregularidades constatadas no medidor
” (fl. 12);
(V)
“
apurada a irregularidade no consumo, e diante da ausência dos apelados em apresentarem elementos comprobatórios de que a cobrança fosse indevida, sem justificativa para revisão ou cancelamento da cobrança realizada, a apelante procedeu com o faturamento do débito, a título de recuperação de receita, conforme determina a norma vigente. Neste aspecto, é importante consignar que o cálculo da média não é arbitrado pela distribuidora de energia e sim pelo que dispõe o referido dispositivo normativo, de modo que o resultado obtido é decorrente da aplicação tão somente de cálculos aritméticos aplicados sob os critérios do texto normativo
” (fl. 14);
(VI)
“
restando plenamente demonstrado que a apelante agiu no exercício regular do direito, diante da inexistência de ato ilícito praticado pela EDP e da ausência de nexo causal, de rigor o provimento do presente recurso, para que o pedido indenizatório seja afastado
”;
(VII)
“
ad argumentandum, no caso de entender pela manutenção da r. sentença no que tange à ocorrência de danos morais, necessária a redução do montante fixado
” (fl. 17).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado a título de danos morais.

É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 4011491 (evento 10869614), lavrado no dia 01 de outubro de 2022, detectou fraude no medidor de titularidade do apelado
RONALD PEIXOTO DE SOUZA
, pois a bobina de corrente fase A e B estava interrompida, o que ocasionou o menor registro de Kwh consumido.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Conquanto a diligência dos funcionários da concessionária não tenha sido realizada perante os consumidores, percebe-se que estes tiveram acesso inequívoco ao TOI, tanto que colacionaram à exordial, sendo tal informação corroborada por carta de Aviso de Recebimento no evento 10869668, datada de 19/10/2022, receberam o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar (evento 10869671), bem como essa foi efetivada no mês de fevereiro de 2023.

Impende destacar que os elementos fotográficos do evento 10869673 e o relatório de avaliação técnica nº 11006/22 (evento 10869679) acentuam a falha no aparelho dos consumidores por intervenção de terceiros, porque demonstram que o medidor se encontrava furado.

Ademais, o histórico de consumo (evento 10869675) clarifica que em diversos meses entre agosto de 2019 até a substituição do medidor em outubro de 2022, o gasto de energia da unidade foi bem aquém da média do imóvel dos apelados, tendo em vista que anteriormente ao período de irregularidade os valores perfaziam em média R$200,00 (duzentos reais), tendo chegado a R$572,09 (quinhentos e setenta e dois reais e nove centavos) no mês de 03/2019, ao passo que o maior valor mensal apurado no período de irregularidade foi de R$168,42 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Mister ressaltar que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (art. 241, incisos I e II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL).

Cumpre mencionar, ainda, que o cálculo (evento 10869671) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do art. 595, inciso III, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Nesse contexto, reputo que os apelados tiveram ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular e do resultado de avaliação técnica do medidor, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação da CEMIG ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835)

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2.
Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado.
3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR
INTEGRALMENTE
IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno os apelados/requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.